Tribunal: STF
Processo: AI 472680
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLÊNCIA À LITERALIDADE
 DA LEI. A conclusão sobre a violência, ou não, à literalidade da
lei não se faz na seara do recurso extraordinário, a pressupor
adoção de entendimento contrário à Carta da República, diploma que
não abrange texto sobre a extensão definida, que o foi sob o ângulo
legal - a irredutibilidade do salário prevista na Consolidação das
Leis do Trabalho